Tribunal: TJSP
Processo: 1527766-85.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu primário e sem antecedentes, mas que trazia consigo e tinha em depósito enorme quantidade de maconha – Aumento da pena na primeira fase da dosimetria – Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei de Drogas;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o acusado está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu primário e sem antecedentes, mas que trazia consigo e tinha em depósito enorme quantidade de maconha – Aumento da pena na primeira fase da dosimetria – Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei de Drogas;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o acusado está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Bis in idem – Inexistência;
Tráfico de entorpecentes – Colaboração premiada – Instituto que só tem aplicação aos casos de coautoria e associação criminosa, onde há efetiva colaboração do agente na busca da verdade real e não se confunde com a confissão – Inaplicabilidade – Regime prisional correto – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527766-85.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17452
Registro: 2020.0000365278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527766-85.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527766-85.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17452
Tráfico de entorpecentes – Réu primário e sem
antecedentes, mas que trazia consigo e tinha em
depósito enorme quantidade de maconha – Aumento
da pena na primeira fase da dosimetria –
Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei de
Drogas;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que
o acusado está ligado a organização criminosa –
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 – Inaplicabilidade – Bis in idem –
Inexistência;
Tráfico de entorpecentes – Colaboração premiada
– Instituto que só tem aplicação aos casos de
coautoria e associação criminosa, onde há efetiva
colaboração do agente na busca da verdade real e
não se confunde com a confissão – Inaplicabilidade
– Regime prisional correto – Recurso improvido.
Vistos.
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado por
r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Renata William Rached
Catelli, da 21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, de
valor unitário mínimo (fls. 95/99).
Isso porque, no dia 21 de novembro de 2019, por

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527766-85.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17452
volta de 15h16min, na Rua Muniz de Souza, no 362, Liberdade, cidade de São
Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 10 tijolos de maconha (9.246,3g) e
15 porções de maconha (69g), substância entorpecente, capaz de causar
dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
redução da pena base, e a incidência do no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
além da redução da pena por força da regra prevista no art. 41, da mesma Lei,
fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito (fls. 119/134).
Recebido o recurso (fls. 103), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 142/149).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 160/166).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Guilherme
Henrique Rodrigues de Souza contra a r. sentença de fls. 95/99, que o
condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 ao
cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 500 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na medida
em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico
juntado a fls. 74/75, que constatou que a substância apreendida era maconha,
entorpecente capazes de causar dependência física e psíquica, enquanto a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527766-85.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17452
autoria foi admitida pelo réu em seu depoimento judicial, quando reconheceu
que estava traficando drogas no local, conduta pela qual recebia R$ 90,00 por
dia, procurando justificar o ato em razão de necessidades financeiras (áudio
digital do SAJ).
Tanto é assim, que a Defesa só questiona a pena e
regime prisional impostos.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada acima do mínimo legal, em razão da nocividade e enorme de droga
apreendida, que certamente atingiria um grande número de usuários com
consequências devastadoras para a sociedade, providência que encontra
amparo no art. 42, da Lei de Drogas e não merece qualquer reparo, até porque
a apreensão de aproximadamente 10 quilos de maconha justificaria aumento
muito superior ao estabelecido na decisão, de modo que o acusado foi
beneficiado.
Na segunda fase, presentes as atenuantes da
confissão e menoridade, a pena foi reduzida para o mínimo legal de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em seguida, na terceira etapa, a despeito dos
argumentos da Defesa, não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a motivação é diversa daquela que
ensejou o aumento da pena base, pois agora foi considerado o fato do acusado
se dedicar à atividade ilícita e estar envolvido com organização criminosa.
Afinal, o réu trazia consigo e tinha em depósito
aproximadamente 10kg de maconha, cujo proveito econômico é incalculável
e incompatível com a conduta daquele que está desempregado e passando por

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527766-85.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17452
dificuldades financeiras.
Esses elementos indicam, de forma concreta, que o
apelante estava envolvido com atividades criminosas, porque, repita-se,
dificilmente conseguiria ter consigo tamanha quantidade de drogas sem o
auxílio de terceiros, que tinham confiança nele a ponto de atribuir o depósito
da mercadoria.
Ora, o benefício legal deve ficar reservado para os
traficantes menores, aqueles chamados de "primeira viagem", jamais atingir
alguém como o acusado que tinha consigo enorme quantidade de
entorpecente, capaz de atingir grande número de usuários e admitiu que
inclusive recebia pagamento diário pela prática dessa atividade ilícita.
Bem por isso, foi corretamente negado o redutor
pretendido pela Defesa no recurso, anotando-se que também não era caso de
aplicação da regra prevista no art. 41, da Lei no 11.343/06.
Isso porque não é possível reconhecer na conduta do
réu o ânimo de colaboração, pois ele não identificou de maneira eficaz
nenhum coautor ou partícipe, nem mesmo quem seria o seu fornecedor,
limitando-se a indicar superficialmente que trabalhava com um sujeito
chamado Mateus, vulgo “Gordinho” e acreditava que o dono do local onde a
droga foi encontrada era um indivíduo conhecido por “Tico”, que sequer
conhecia.
Ora, a “colaboração premiada” não se confunde com
a confissão de culpa, que no caso dos autos foi devidamente considerada
como atenuante a fim de reduzir a pena na segunda fase de dosimetria.
Nesse sentido já se decidiu:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527766-85.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17452
“COLABORAÇÃO PREMIADA. ELUCIDAÇÃO
DO CRIME. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA. NECESSIDADE. OMISSÃO
DE INFORMAÇÕES. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O instituto da
colaboração premiada só tem aplicação se a delação for eficaz,
contribuindo efetivamente para a elucidação do crime, o que não se
verificou ter ocorrido na espécie. 2. Se o acórdão a quo assentou que o
agravante omitiu informação de quem lhe fornecia as drogas e quem
seriam os demais traficantes, inviável a desconstituição da conclusão do
julgado, sendo certo que isso somente seria possível mediante a incursão
nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado pela Súmula n.
7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1639763 / TO -
2016/0310676-6, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 07/11/2017, DJe
13/11/2017).
Ademais, incabível a aplicação do artigo 41 da Lei
no 11.343/06 porque, para que o acusado pudesse ser agraciado com o
benefício legal, teria, no mínimo, que ter colaborado com a investigação, ou
com o processo criminal, a ponto de delatar coautores ou partícipes,
contribuindo, desse modo, com o desmantelamento de associação criminosa
ou, ao menos, com o combate ao tráfico local.
Nesse
ponto,
destaque-se
o
posicionamento
jurisprudencial majoritário no sentido de que o instituto em questão só tem
lugar quando o delito é cometido por mais de um agente.
Como já se decidiu:
“A conduta praticada pelo paciente não se
subsume à prevista para a aplicação do art. 41 da Lei 11.343/06, ao

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527766-85.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17452
contrário do que quer fazer crer o impetrante; isso porque, a previsão
formulada nesse artigo traz a figura da delação premiada, somente sendo
possível a sua incidência quando, na prática de qualquer dos delitos
previstos na Lei 11.343/06, o agente perpetrar a conduta em concurso de
pessoas, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (HC no 99.422/PR, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, j. 12/08/2008, DJe
22/09/2008).
Esta é, aliás, uma das condições para o deferimento
do benefício contido no artigo 41, da Lei de Drogas, pois, conforme
esclarece Guilherme de Souza Nucci, são requisitos para a aplicação do
benefício: a) haver um inquérito, com indiciamento, e/ou um processo
contra o autor da delação; b) prestação de colaboração voluntária,
independentemente de espontaneidade, porém livre de qualquer coação; c)
concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006
e; d) recuperação total ou parcial do produto do crime, anotando que estes
requisitos são (obviamente) cumulativos (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, volume 1, 8a Edição, Editora Forense, pag. 377/378).
Diante desse quadro, considerando que o apelante
não indicou eficazmente nenhum partícipe do crime que lhe foi imputado na
denúncia, em seu favor não pode ser aplicado o benefício de “colaboração
premiada”.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado
de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527766-85.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE
SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17452
Por isso, e também em fase das circunstâncias
analisadas por ocasião da fixação da pena, que justificaram sua elevação, de
rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá
demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade.
E, como a pena é superior a 4 anos, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por
expressa vedação legal (art. 44, inciso I, do Código Penal).
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR